Tribunal: TCU
Processo: 014.453/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7891/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação dos prazos fixados pelos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 5919/2024-TCU-Primeira Câmara , por trinta dias, a contar do vencimento dos prazos anteriormente concedidos, nos termos sugeridos pela instrução técnica de peça 21. 1. Processo TC- Processo 014.453/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Luiza Ordonha Catão (XXX.286.008-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica acerca da presente deliberação.